Tribunal: TJPA
Processo: 0013153-79.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013153-79.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADA.
MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I -
Há na prática forense um desvirtuamento da utilização desta via, na medida em que grande parte das vezes que se maneja este recurso, o que se pretende não é um aperfeiçoamento ou a integralização de uma decisão ou acórdão mas uma rediscussão do que já fora apreciado.

II-
Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para questionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual, além de tentar modificar o teor do acórdão embargado.

III - Tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

IV – Recurso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013153-79.2018.8.14.0107

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI E OUTRA

EMBARGADA: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, visando modificar o Acórdão prolatado nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA DEUZUITA DE MELO
.

Alega o embargante que o presente Acórdão contém omissão e contradição na sua decisão.

Aduz que houve omissão na análise da prescrição das parcelas, já que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo.

Afirma ter ocorrido contradição quando esta Relatora fixou a data da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, visando modificar o Acórdão prolatado nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA DEUZUITA DE MELO
.

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Infelizmente há na prática forense um desvirtuamento da utilização desta via, na medida em que grande parte das vezes que se maneja este recurso, o que se pretende não é um aperfeiçoamento ou a integralização de uma decisão ou acórdão mas uma rediscussão do que já fora apreciado.

Assim, os recursos denominam de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no entanto trazem no seu bojo a mera insatisfação, pretendendo a revisão da decisão ou mesmo uma nova valoração das provas já analisadas.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para questionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual, além de tentar modificar o teor do acórdão embargado.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido em voto da Apelação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Assim, não há o que se integralizar no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024